Tribunal: TJBA
Processo: 8027750-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027750-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIQUE DAS VIRGENS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SAMARA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
D
ireito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade. Indeferimento de Pedido de Audiência. Inviabilidade de Dilação Probatória. Decisão Mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que indeferiu o pedido de designação de audiência para oitiva das partes e determinou a constrição de ativos financeiros. O agravante sustenta a existência de inconsistências na documentação fiscal que embasa a execução e pleiteia a produção de prova oral para elucidação dos fatos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em aferir:

(i)
se é admissível a realização de audiência de instrução e julgamento no âmbito da exceção de pré-executividade em execução fiscal; e

III. Razões de decidir

3.
A exceção de pré-executividade é meio processual de utilização excepcional, restrito a matérias de ordem pública que possam ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4.
O pedido de designação de audiência para produção de prova oral não encontra respaldo legal na execução fiscal, sendo cabível apenas no âmbito dos embargos à execução, conforme art. 17 da Lei nº 6.830/80.

5.
As alegações do agravante exigem instrução probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória." "2. É incabível a designação de audiência de instrução e julgamento no âmbito da exceção de pré-executividade em execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp: 1719303 MT 2020/0152035-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.